Tribunal: TJMT
Processo: 1030939-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030939-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), FABRICIO DA SILVA VALDANHA - CPF: 045.055.201-29 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REPAC

TUAÇÃO DE DÍVIDAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu parcialmente o pedido de limitação dos descontos incidentes sobre a folha de pagamento e a conta corrente do consumidor ao patamar de 30%
(trinta por cento)
de sua renda líquida, distribuído proporcionalmente entre os credores, no contexto de ação de repactuação de dívidas fundada na Lei nº 14.181/2021, após tentativa frustrada de conciliação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a limitação judicial dos descontos em conta corrente, mesmo em contratos com cláusula de débito autorizado, diante da demonstração de superendividamento e comprometimento do mínimo existencial do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei nº 14.181/2021 confere ao consumidor superendividado o direito à repactuação judicial de dívidas com vistas à preservação do mínimo existencial, ainda que os contratos envolvam cláusulas autorizadoras de débito automático em conta corrente.

4.
A limitação dos descontos a 30% da renda líquida encontra respaldo na jurisprudência do STJ e tem como objetivo assegurar a subsistência digna do devedor, não implicando em perdão da dívida nem em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

5.
O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial autorizam a intervenção judicial para reequilibrar relações contratuais em situações de
hipervulnerabilidade
financeira.

6.
A retenção integral ou desproporcional da remuneração do consumidor, deixando-lhe quantia insuficiente para despesas básicas, configura hipótese de perigo de dano e justifica a concessão da tutela provisória, mesmo antes da instauração da segunda fase prevista no art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A limitação judicial de descontos mensais sobre a conta corrente do consumidor a 30%
(trinta por cento)
de sua renda líquida é juridicamente válida quando demonstrada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial.
2.
A cláusula contratual que autoriza débito em conta corrente não impede a intervenção judicial, desde que configurada
hipervulnerabilidade
financeira e desproporcionalidade no cumprimento da obrigação.
3.
A preservação do mínimo existencial prevalece sobre a rigidez do pacta sunt servanda, conforme os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC,
arts
. 6º, V, 54-A, §1º, 104-A e 104-B; CPC, art. 300; CPC, art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.584.501/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
DJe
13.10.2016; TJMT, N.U 1003843-02.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.07.2025; TJMT, N.U 1036306-56.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 06.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO SANTANDER S.A.
contra decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito
Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de repactuação de
dívidas
por supere
ndividamento com tutela de urgência

n.
1051855-55.2024.8.11.0
041 proposta por

FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA
, que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os vencimentos da
agravada
a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais líquidos, sob pena de multa.

O agravante sustenta, em síntese,
que a decisão contraria a legislação vigente ao aplicar de forma indevida os dispositivos da Lei nº 14.181/2021, em especial por não ter sido observado o procedimento adequado previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, notadamente quanto à ausência de apresentação de plano de pagamento prévio pelo consumidor e à supressão da oportunidade de manifestação dos credores.

Afirma que, “
foi retirado da parte recorrente a oportunidade estabelecida no artigo 104-B,
§ 2º de apresentar as razões da negativa ou de aceitar o plano de pagamento, visto que sequer foi apresentado de maneira clara ao banco
”.

Alega prejuízo por imposição de medidas coercitivas e restritivas sem o devido contraditório e requer
eu
a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso
pela reforma integral da decisão agravada
afastando-se a limitação imposta aos descontos efetuados pelo agravante nos vencimentos da parte agravada
, subsidiariamente, seja determinada à parte agravada a apresentar o plano de pagamento das
dívidas que possui em relação ao agravante para oportunizar à análise e, assim, oportunizar a recorrente a afastar ou acolher o plano de pagamento, dando início à segunda fase da ação de superendividamento.

A liminar vindicada foi
deferida
para suspender os efeitos da decisão
recorrida
, no ponto em que impõe, de forma indistinta, a limitação dos descontos a 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte autora, até ulterior deliberação deste Tribunal
(Id.
314522858
).

A parte agravada apresentou contrarrazões,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso
(Id.
316825894
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia
Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de repactuação de dívidas
com fundamento na Lei nº 14.181/2021, ajuizada por
FABRÍCIO DA SILVA VALDANHA
, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Na petição inicial, o autor informou ter firmado diversos contratos com as instituições financeiras rés, cuja soma dos encargos compromete atualmente cerca de 68% (sessenta e oito por cento) de sua renda líquida mensal, fixada em R$ 6.092,44 (seis mil, noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Sustenta que, após os descontos, resta-lhe apenas R$ 688,52 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para custear suas despesas básicas, o que evidencia quadro de
hipervulnerabilidade
e o impede de prover dignamente sua própria subsistência (Id. 174142826, fl. 6
, na origem
)

Diante disso, pleiteou, liminarmente, a suspensão dos descontos mensais que ultrapassassem o patamar de 30%
(trinta por cento)
de sua renda líquida, a exclusão e abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes, bem como a apresentação integral dos contratos firmados, para que pudesse ser formulado plano de pagamento viável em audiência conciliatória.

A decisão agravada, proferida após a realização de audiência de conciliação, deferiu parcialmente tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento e conta corrente do agravado ao patamar de 30% de sua renda líquida, a ser rateado proporcionalmente entre os credores, conforme valor das dívidas.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“
[...]

Por meio da decisão de ID 174409718, este juízo: (i) deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao autor; (
ii
) indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender não estarem presentes os requisitos do art. 300 do CPC; (
iii
) determinou o encaminhamento dos autos ao CEJUSC/Núcleo de Superendividamento para agendamento de audiência de conciliação/mediação; (
iv
) determinou a intimação das partes
demandadas para juntarem aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possuem em relação à parte autora; e (v) intimou a parte autora para juntar aos autos proposta de plano preliminar de pagamento dos débitos.

Em cumprimento à determinação judicial, as instituições financeiras requeridas apresentaram os documentos relativos aos contratos firmados com o autor, com exceção da CAPITAL CONSIG SOCIEDADE CARTÃO CRÉDITO e da TAORMINA SOLUÇÕES FINANCEIRAS S.A., que não apresentaram os extratos atualizados dos débitos, conforme consignado no termo de audiência.

Realizada audiência de conciliação perante o CEJUSC do Superendividamento em 11/03/2025, conforme termo de ID 186641739, a tentativa de acordo restou frustrada, tendo os requeridos se recusado a aderir ao plano de pagamento apresentado pelo autor. Na ocasião, a parte autora requereu a aplicação das penalidades previstas no art. 104-A do CDC aos réus que não apresentaram propostas, com a suspensão da exigibilidade dos débitos e a interrupção dos encargos de mora.

As partes requeridas apresentaram contestação, defendendo, em síntese, a regularidade dos contratos firmados e a inexistência de situação de superendividamento a justificar a intervenção judicial nas relações contratuais estabelecidas.

O autor apresentou réplica, reiterando os argumentos expostos na inicial e insistindo na necessidade de repactuação de suas dívidas para preservação do mínimo existencial.

[...]

No caso em apreço, a probabilidade do direito invocado pelo autor encontra-se evidenciada pelos documentos juntados aos autos, notadamente os contracheques e os contratos de empréstimo firmados com as instituições financeiras requeridas, que demonstram o comprometimento de parcela significativa de sua renda com o pagamento de dívidas.

Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o autor percebe renda bruta mensal de R$ 7.847,68 (sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos), sendo que, após os descontos legais (imposto de renda e contribuição previdenciária), sua renda líquida corresponde a R$ 6.092,44 (seis mil e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Desse montante, R$ 3.648,68 (três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e sessenta e oito centavos) são comprometidos mensalmente com o pagamento de empréstimos consignados e dívidas de cartão de crédito, o que representa aproximadamente 60% (sessenta por cento) de sua renda
líquida, restando-lhe apenas R$ 2.443,76 (dois mil, quatrocentos e quarenta e três reais e setenta e seis centavos) para fazer frente às suas despesas básicas mensais, que totalizam R$ 5.719,44 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos), conforme discriminado na inicial.

Tal situação evidencia o comprometimento do mínimo existencial do autor, conceito jurídico que, embora não possua definição legal expressa, é amplamente reconhecido pela doutrina e jurisprudência como o conjunto de condições materiais mínimas necessárias para uma existência digna, em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana, insculpido no art. 1º, III, da Constituição Federal.

Nesse sentido, o art. 54-A, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021, define o superendividamento como "a impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação".

O perigo de dano, por sua vez, decorre da própria natureza alimentar da remuneração do autor, que se vê impossibilitado de prover o seu sustento e o de sua família de forma digna, em razão do comprometimento excessivo de sua renda com o pagamento de dívidas.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de limitar os descontos em folha de pagamento e em conta corrente ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do devedor, em observância à natureza alimentar da verba e aos princípios da dignidade da pessoa humana e da razoabilidade.

Ademais, a Lei nº 14.181/2021, ao incluir o art. 104-B no Código de Defesa do Consumidor, prevê expressamente a possibilidade de concessão de prazo de carência de até 180 (cento e oitenta) dias para o início do pagamento do plano de pagamento compulsório, o que demonstra a preocupação do legislador com a necessidade de proporcionar ao consumidor superendividado um período de reorganização financeira.

Assim, considerando a situação de superendividamento do autor, evidenciada pelos documentos juntados aos autos, e a necessidade de preservação do mínimo existencial, revejo a decisão anterior e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência, para determinar a limitação dos descontos em folha de pagamento e em conta corrente do autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, a ser distribuído proporcionalmente entre os credores, conforme o valor de cada dívida.

[...]
”

(
Id
.

192778339
, na origem
).

Pois bem.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade de limitação judicial dos descontos efetuados diretamente em conta corrente do Agravado, decorrente de contratos de empréstimo firmados com a instituição financeira Agravante, ao patamar de 30%
(trinta por cento)
de sua remuneração líquida.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação originária foi proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre prevenção e o tratamento do superendividamento.

O Agravado, servidor público, alega situação de superendividamento e busca a repactuação de suas dívidas, tendo apresentado plano de pagamento
, e reforçou a necessidade de limitação dos descontos em sua folha de pagamento para preservação do mínimo existencial
.

Diante dessa situação, o juízo singular deferiu a tutela de urgência para limitar os descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento do Agravado e sobre a sua conta corrente junto ao Banco do Brasil S.A
.
ao percentual máximo de 30% de sua remuneração líquida, determinando
a
distribu
ição
proporcional entre os credores, conforme o valor de cada dívida
.

Em que pese o entendimento adotado na decisão que concedeu o efeito suspensivo a este agravo, após análise mais aprofundada dos autos e das contrarrazões apresentadas pelo Agravado, entendo que a decisão de primeiro grau deve ser mantida. Explico.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.586.910/SP, firmou entendimento no sentido de que não há supedâneo legal para aplicação, por analogia, da limitação de 30%
(trinta por
cento)
prevista para empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente. Contudo, tal entendimento comporta mitigação quanto se está diante de situações excepcionais que envolvem a preservação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.

No caso em análise, após a frustração da audiência de conciliação na ação de repactuação de dívidas,
os descontos permanecerão sendo realizados
integral
mente n
os proventos do Agravado
,
restando apenas
R$ 688,52 (seiscentos e oitenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)
para sua subsistência
básica e
familiar.

Tal conduta, a meu ver, viola frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), e o direito ao mínimo existencial, além de contrariar a própria finalidade da Lei nº 14.181/2021, que busca justamente prevenir e tratar situações de superendividamento, garantindo ao consumidor condições mínimas de subsistência enquanto busca reorganizar sua vida financeira.

Embora os contratos firmados entre as partes prevejam expressamente a possibilidade de débito em conta corrente, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma abusiva, a ponto de comprometer integralmente a subsistência do consumidor. O princípio do
pacta sunt servanda
, invocado pelo Agravante, não é absoluto e encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

Ainda, o art. 6º, V, do Código de Defesa do Consumidor estabelece como direito básico do consumidor: “
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”. No caso em tela, a retenção
praticamente
integral dos proventos do Agravado
configura prestação manifestamente desproporcional, justificando a intervenção judicial para reequilibrar a relação contratual.

Ademais, o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos “
vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família
.”. Embora tal dispositivo se refira especialmente a impenhorabilidade em processo de execução, seu espírito deve nortear também as relações contratuais, especialmente quando se trata de preservar o mínimo existencial.

Destaca-se que a jurisprudência tem evoluído no sentido de reconhecer a possibilidade de limitação dos descontos em conta corrente quando estes comprometem significativamente a subsistência do devedor. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Validade da cláusula autorizadora de desconto em
conta-corrente
para pagamento das prestações do contrato de empréstimo, ainda que se trate de conta utilizada para recebimento de salário. 2. Os descontos, todavia, não podem ultrapassar 30% (trinta por cento) da remuneração líquida percebida pelo devedor, após deduzidos os descontos obrigatórios (Previdência e Imposto de Renda). 3. Preservação do mínimo existencial, em consonância com o princípio da dignidade humana. Doutrina sobre o tema. 4. Precedentes específicos da Terceira e da Quarta Turma do STJ. 5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.” (STJ - REsp:
1584501 SP 2015/0252870-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/10/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/10/2016) Destaquei

Este
Eg
. Tribunal de Justiça também tem admitido a limitação dos descontos em conta corrente em situações excepcionais: vejamos:

“(...)
III. Razões de decidir

3. A distinção entre contratos consignados e contratos comdescontoemcontacorrentenão impede a aplicação dos princípios da dignidade humana e da função social do contrato nas hipóteses desuperendividamento.

4. A Lei nº 14.181/2021 introduziu o direito fundamental àpreservaçãodomínimoexistencial, autorizando, mesmo em contratos não consignados, a modulação dos efeitos financeiros do pacto para garantir a subsistência do consumidor.

5. A decisão impugnada baseou-se em prova idônea de comprometimento quase integral da renda do consumidor com dívidas bancárias, o que caracteriza situação desuperendividamento.

6. O limite de 30% dosdescontosestá em consonância com parâmetro previsto no Decreto nº 11.150/2022 e não extingue a obrigação, mas apenas assegura provisoriamente a efetividade do processo de repactuação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

‘
1. Alimitaçãoprovisória dosdescontosmensais sobre a renda do consumidor a 30%, mesmo em contratos com autorização de débito emcontacorrente, é juridicamente válida quando evidenciada situação desuperendividamentoque comprometa omínimoexistencial. 2. A função social do contrato e o princípio da dignidade da pessoa humana autorizam a intervenção judicial para assegurar o equilíbrio nas relações de consumo em contexto de vulnerabilidade financeira.
’
.
” (N.U 1003843-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025,
Publicado
no DJE 21/07/2025) Destaquei

“(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 objetiva proteger o consumidor de boa-fé em situação desuperendividamento, conferindo-lhe instrumentos para repactuação de dívidas de forma a preservar omínimoexistenciale garantir adimplemento sustentável.

O rito processual bifásico da ação foi corretamente seguido, com tentativa de conciliação frustrada e posterior elaboração judicial do plano de pagamento, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A autora demonstrou documentalmente sua condição desuperendividamento, comdescontosem sua renda que ultrapassam o limite legal, comprometendo sua subsistência.

Alimitaçãodedescontose reorganização do pagamento não representam violação ao princípio do pacta sunt servanda, mas concretização da função social do contrato e da boa-fé objetiva em contexto de vulnerabilidade extrema do consumidor.

O valor domínimoexistencialnão pode ser fixado de forma rígida e uniforme por decreto, devendo ser analisado casuisticamente pelo Judiciário com base na realidade financeira da parte hipossuficiente.

Os contratos bancários com débito emcontacorrente, ainda que considerados válidos segundo o Tema 1085 do STJ, podem ser objeto de reorganização judicial quando comprovado osuperendividamento, nos termos do regime especial da Lei nº 14.181/2021.

A sentença respeitou os encargos contratuais, limitando-se a reorganizar o cronograma de pagamento, sem perdão de dívida ou alteração de cláusulas essenciais.

Não há falar em aplicação do princípio da causalidade para imputar à autora os ônus
da
sucumbência, uma vez que a ação decorreu da recusa dos credores à proposta conciliatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A reorganização judicial dos contratos bancários prevista na Lei nº 14.181/2021 pode alcançardescontosemcontacorrentee empréstimos consignados quando demonstrada situação desuperendividamento.

A
limitaçãodosdescontosmensais visa à preservação do mínimo existenciale não viola o pacto contratual, desde que mantidos os encargos originalmente pactuados.

O valor domínimoexistencialdeve ser aferido conforme a realidade financeira do consumidor, não se limitando aos parâmetros fixados em decretos administrativos.

A existência de contratos válidos não impede a atuação judicial voltada à repactuação das dívidas quando caracterizada a vulnerabilidade financeira do consumidor.

A negativa dos credores em aderir ao plano conciliatório proposto legitima a fase judicial da repactuação, afastando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do autor da ação.
” (N.U 1036306-56.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2025,
Publicado
no DJE 06/07/2025) Destaquei

Importante ressaltar que a limitação dos descontos não implica em perdão da dívida ou em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, mas apenas em adequação da forma de pagamento à capacidade financeira do devedor, preservando-lhe o mínimo existencial enquanto busca a repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Quanto a alegação da Agravante de que a limitação dos descontos somente deveria ocorrer após a análise do plano de pagamento e da real intenção de adimplemento da dívida pelo devedor, entendo que, no caso concreto, a situação de urgência demonstrada pelo Agravado justifica a concessão da tutela provisória, independentemente da instauração da segunda fase do procedimento previsto no art. 104-B do CDC.

A retenção
desproporcional
dos proventos do Agravado, deixando-o sem recurso
mínimo
para sua subsistência
básica
, configura situação de perigo de dano iminente que autoriza a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, a probabilidade do direito está evidenciada pela documentação juntada aos autos, que comprova a situação de superendividamento do agravado e a retenção integral de seus proventos pelo banco Agravante.

Diante do exposto, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, pois se mostra adequada e proporcional à situação concreta, preservando o mínimo existencial do Agravado enquanto se busca a repactuação de suas dívidas, nos termos da Lei nº 14.181/2021.

Outrossim, destaca-se que a decisão liminar proferida por esta relatoria nos autos deste agravo, que suspendera os efeitos da decisão agravada, deu-se em caráter precário e unipessoal, sem o crivo do contraditório e sem a profundidade exigida para formação do juízo de mérito, razão pela qual não vincula o presente julgamento colegiado.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo

BANCO SANTANDER S.A.
, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e mantendo integralmente a decisão agravada.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025